Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701266-45.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, VITÓRIA PET COMÉRCIO DE ANIMAIS EIRELI - ME RECORRIDOS: LUCIANA NASCIMENTO ALVES MONTEIRO, GLÁUCIO DE CASTRO JÚNIOR, JOSUÉ DOS SANTOS CAMILO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. XINGAMENTOS PROFERIDOS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO PRINCIPAL E AÇÃO RECONVENCIONAL. SUCUMBÊNCIA FIXADA SEPARADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pessoa jurídica pode ter atingida sua honra objetiva, do que decorre a possibilidade de reconhecimento de dano moral indenizável (Súmula 227 do STJ). 1.1. E do que aos autos carreado, não se pode extrair ofensa a direitos de personalidade dos recorrentes: os xingamentos proferidos no interior do Pet shop foram direcionados a terceira pessoa, do que decorre não se poder reconhecer danos morais em relação aos ora apelantes (art. 373, I do CPC). 2. Distribuídos separadamente os ônus sucumbenciais da ação principal e da reconvencional, nenhum reparo `sentença no ponto (AgR-AG n. 690.300/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 4a Turma, unânime, DJU de 03.12.2007). ( ) (AgInt no AREsp n. 1.109.022/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019.). 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, ao argumento de que seria possível a indenização por danos morais à pessoa jurídica. Asseveram que teria ocorrido ofensa a preceitos constitucionais em relação ao dano moral. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, de Tribunal Estadual e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requerem a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, e que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Paloma de Souza Baldo Scarpellini, OAB/DF 41.633 (ID 46815084). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado no sentido de que “Pessoa jurídica pode ter atingida sua honra objetiva, do que decorre a possibilidade de reconhecimento de dano moral indenizável (...), reparação que exige comprovação de efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade empresarial. Do exame das provas dos autos, não se verifica ofensa a direitos de personalidade dos réus/apelantes (ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO e VITORIA PET COMERCIO DE ANIMAIS EIRELI – ME) (...). Nenhum insulto, ofensa, afronta direcionados a ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO e a VITORIA PET COMERCIO DE ANIMAIS EIRELI – ME (réus/reconvintes/apelantes), mas somente a LUCIANA NASCIMENTO ALVES MONTEIRO (ré/apelada) teria sido alvo dos xingamentos relatados pelas testemunhas. E disto decorre não se poder reconhecer danos morais em relação aos ora apelantes” (ID 45912948). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o aresto combatido seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 5o, incisos V e X, da CF, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Igualmente o especial não pode transitar quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Demais disso, “não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.541.185/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 30/11/2022). No que diz respeito ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome da causídica Paloma de Souza Baldo Scarpellini, OAB/DF 41.633 (ID 46815084). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027